Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 6a VARA FAZENDÁRIA DO DF (SUSCITANTE) E VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF (SUSCITADO). MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). IMPUGNAÇÃO aO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DO IADES. AFASTADA A COMPETÊNCIA Da VARA FAZENDÁRIA, UMA VEZ QUE seus DIRIGENTES NÃO SE ENQUADRAM COMO AUTORIDADES DO DISTRITO FEDERAL OU DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA (LEI 11.697/2008, ART. 26, III). DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. A Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), no artigo 26, III, dispõe que: Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: (...) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.
II. Por sua vez, as Varas Cíveis possuem competência residual para processar e julgar processos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das varas especializadas (Lei 11.697/2008, art. 25).
III. Na origem, o autor se insurge contra ato atribuído do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento IADES (autoridade apontada como coatora), referente aos critérios de correção da prova discursiva do concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Controle Ambiental, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
IV. O IADES tem natureza jurídica de pessoa de direito privado e os seus dirigentes não se enquadram na qualidade de autoridade do Governo do Distrito Federal ou da administração descentralizada, de sorte que o mandado de segurança deve ser processado e julgado perante a Vara Cível.
V. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF).